Tribunal: TJDFT
Processo: 0748640-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CABIMENTO. RECUSA DA RÉ. LEGITIMIDADE.
1. A ação é adequada, subsistindo no direito a ação autônoma de exibição de documentos sob procedimento comum
2. A parte demandada manifestou recusa à exibição pretendida porque violaria dados de terceiro, exporia a nova empresa locatária e que apenas documentos relacionados à lide poderiam ser requeridos.
3. Na exibição de documentos deve-se observar os documentos relacionados diretamente com a relação jurídica em litígio entre as partes, o que não inclui contratos celebrados com terceiro inquilino após a desocupação do imóvel, de modo que com base nas circunstâncias expostas, a recusa foi justa e a Autora deve buscar outros meios de prova para comprovar suas alegações.
4. Apelo conhecido e não provido.